Tribunal: TJDFT
Processo: 0755496-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755496-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DILSON DA SILVA PIRES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato praticado no âmbito do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, tendo sido alinhada sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que não reputara o impetrante habilitado a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, poisa condição clínica que ostenta legitimaria sua qualificação como pessoa com deficiência.. Afere-se, dessa forma, que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, primeira autoridade que apontara como coatora, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança em face do agente público volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que o assiste e teria sido lesionado por ato de autoridade. Conquanto tenha subscrito o edital que, consoante agitara o impetrante, divulgara o resultado final do concurso, sobeja que a execução do certame está afetada à entidade contratada para ultimação do concurso - Instituto Quadrix -, que encerra a banca examinadora contratada para realização do concurso, conduzindo todas as etapas avaliativas, tendo patrocinado o ato que o reputara inapto a concorrer o certame na condição de pessoa com deficiência. Ademais, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que executara a etapa individualizada, a qual não é controlada ou sujeitada ao crivo da Secretária de Estado nomeado como impetrado. Dito de outra forma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança endereçada ao agente público, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão da qual é titular, inexoravelmente não é a condutora do processo nem quem executara as etapas avaliativas. Deve ser assinalado que visa o impetrante corrigir alegado vício havido no transcurso do certame, denotando que a Secretária de Estado, como cediço, não tendo poderes para interceder na realização do concurso e revisar etapa avaliativa/eliminatória, pressuposto para que figurasse como autoridade coatora, não pode ser instada a corrigir a ilegalidade denunciada. Como comezinho, não pode a administração, ao delegar a ultimação do concurso, interceder na sua realização, sobrepondo-se à banca examinadora. A legitimidade passiva para a ação de segurança, a seu turno, é concentrada na apreensão de que a autoridade reputada coatora praticara o ato arrostado ou ao menos detém poderes para revê-lo, pois somente assim pode ser reputada como legitimada a compor o vértice passivo da impetração e responder pelo ato desafiado, o que não sucede em ambiente de concurso público cuja execução fora delegada à entidade contratada pela administração. No caso, a secretária de estado apontada como autoridade coatora não está revestida de poderes para interceder na ultimação do certame e nos atos praticados pela banca examinadora na execução do certame, salvo se divisada situação de ilegalidade que contaminara todo o procedimento, do que não se cogita. A entidade contratada, em suma, atua como delegatária da administração, e a Secretária de Estado não está revestida de poderes para rever os atos praticados no ambiente da condução do certame pela banca examinadora. Subtender que a administração está municiada de poderes para interferir na condução do concurso, sobrepondo-se à banca examinadora e revisando atos por ela praticados, encerra subversão do sistema e da ordenação normativa que dispõe sobre os concursos públicos. Sob essa realidade, não tendo a Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal sido a editora e executora do ato reputado ilegal, pois materializado pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pelo impetrante é de todo inadequada para perseguição do direito que a assiste, ao menos no tocante à postulação endereçada à aludida autoridade pública. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental, com indicação, inclusive, do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a primeira autoridade impetrada - Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal - e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de rejeição liminar da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator